Tribunal: TJDFT
Processo: 0724083-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por M de Oliveira Advogados &amp; Associados contra Decisão que indeferiu o pedido de destaque de honorários contratuais em cumprimento individual de sentença coletiva. (proc. 0707317-16.2022.8.07.0018) Após oferecidas as contrarrazões ao recurso, a parte agravante requer o sobrestamento do feito (Id. Num. 41377960 - Págs 1/ 2), tendo em vista haver o C. STJ submetido ao rito dos recursos repetitivos os Recursos Especiais no 1.965.394-DF, 1.965.849-DF e 1.979.911-DF, cuja matéria a ser discutida está relacionada a mesma de que cuida o presente recurso, qual seja, a possibilidade de serem destacados os honorários contratuais pactuados com o Sindicato, sem autorização individual de cada um dos filiados. Ao Distrito Federal para que se manifeste a respeito de eventual suspensão do processo. Intime-se. Brasília, 1o de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator